Tribunal: TJES
Processo: 5010096-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010096-24.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO.
3. NULIDADE
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
PESSOAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em função da gravidade da conduta e periculosidade do agente.
2.
A Lei nº 12.403/2011 exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição da prisão. Assim, considerando que a impetração não faz prova inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, não se torna possível o deferimento da custódia domiciliar,
quando restou demonstrado que o postulante está recebendo tratamento adequado segundo informações prestadas pela autoridade coatora.
3.
A
prisão preventiva está pautada sob novos fundamentos, visto que o postulante foi condenado diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva presente, assim como para a garantia da ordem pública.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010096-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010096-24.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado José Carlos Said - OAB/ES nº 5.524, em benefício de
ROGÉRIO CAMPO DALL ORTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra – Tribunal do Júri, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, aduz ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que não foi intimado para comparecer a sessão de julgamento do Júri.

Ainda, sustenta ser o postulante portador de doenças graves.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que este seja posto imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, em regime domiciliar.

Pois bem.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em sumária análise dos autos, verifico que o coacto foi condenado
a 15(quinze) anos de reclusão
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, nos autos da ação nº 0003110-83.2008.8.08.0048.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nesta toada, observo que o magistrado impetrado entendeu por manter a prisão preventiva com fundamento no perigo à ordem pública, diante gravidade em concreto do delito e das circunstâncias que este ocorreu. Ademais, atenta para o fato de o coacto ter sido condenado endossando os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Acrescento que
o
mencionado
decisum
exarado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Walace Pandolpho Kiffer nos autos do Habeas Corpus nº 5002702-63.2022.8.08.0000, foi anterior ao julgamento do conselho de sentença na ação penal nº 0003110-83.2008.8.08.0048, que constituem o objeto do presente writ, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do acusado, principalmente levando em conta a gravidade do delito praticado e o fato de que o mesmo ostenta outras ações penais em curso também pelo crime de homicídio, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, destaco que a Lei nº. 12.403/2011 inseriu importantes alterações no Código de Processo Penal, sobre o tema. Merece destaque, para o presente caso, a hipótese constante no inciso II, do aludido dispositivo, que possibilita a conversão quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Não restam dúvidas que o requerente possui comorbidade delicada. No entanto, o permissivo legal é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados.

Mediante informações prestadas pela autoridade coatora
“o profissional de saúde subscritor do mencionado relatório ainda registra que o réu, além de receber atendimento dentro da Unidade prisional, faz acompanhamento externo com médico cardiologista particular.”.

Ressalto, ainda, o parágrafo único do artigo 318 do CPP que exige, para a substituição, prova idônea do alegado.

Cumpre destacar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liberdade do paciente, onde o magistrado impetrado aponta que
“Como expressamente registrado nos julgados acima transcritos, consolidou-se na seara dos Tribunais superiores o entendimento de que, caso não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença, e havendo indícios de que vêm sendo asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, resta inviável sua colocação em prisão domiciliar.”

Adiante, no que diz respeito à nulidade da prisão preventiva em razão de não intimação do réu, tenho que não merece prosperar os presentes fundamentos, eis que agora a prisão preventiva está pautada sob novos fundamentos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010096-24.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO.
3. NULIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
PESSOAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em função da gravidade da conduta e periculosidade do agente.
2.
A Lei nº 12.403/2011 exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição da prisão. Assim, considerando que a impetração não faz prova inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, não se torna possível o deferimento da custódia domiciliar,
quando restou demonstrado que o postulante está recebendo tratamento adequado segundo informações prestadas pela autoridade coatora.
3.
A
prisão preventiva está pautada sob novos fundamentos, visto que o postulante foi condenado diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva presente, assim como para a garantia da ordem pública.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 29 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.